Tribunal: STF
Processo: RE 1424944
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Precatórios quitados após acordo junto à Câmara de Conciliação de Precatórios do Município de São Paulo. Alcance da quitação dada pelo credor em relação a quantias ainda controvertidas. Situação em que o credor adere ao pacto segundo sua vontade e em conformidade com critérios prévios estabelecidos em lei. Recurso não provido”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se contrariedade aos artigos 5º, incisos II, XXII, XXXVI e LIV, e 37, caput, da Constituição Federal, bem como aos artigos 97, §§2º, 4º e 8º, inciso III, 101 e 102, §1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Afirmam na petição recursal que, “ao entender que o acordo realizado na parcela incontroversa e autônoma da condenação, implica em extinção de outros créditos que não foram objeto de conciliação, o v. acórdão igualmente viola os princípios da legalidade e impessoalidade (art. 37, caput, da CF), na medida em que aplica condição e efeito não previstos na legislação que rege a matéria, revelando, na verdade, interpretação pessoal e arbitrária do Ente Público Devedor”



    Aduzem, também, que o acórdão “nega vigência à Tese Fixada pelo C. STF no julgamento do Tema 28 de Repercussão Geral”



    Asseveram que “a minuta do acordo expressamente especifica o precatório objeto do acordo, nominando sua ordem cronológica e o processo do qual se origina, e, mais, diz textualmente que a sua celebração implicará a extinção do PRECATÓRIO! Veja, a minuta do acordo estipula – literalmente - a extinção do precatório específico objeto da composição e não de outros créditos ou questões eventualmente pendentes de apreciação jurisdicional”.



    Por fim, requerem que 



    “[s]eja conhecido o recurso extraordinário interposto, com fundamento no artigo 102, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, sendo ao final provido para reestabelecer a coisa julgada e os precatórios dos recorrentes inscritos no orçamento de 2.023 do Município, reconhecendo-se a inconstitucionalidade dos efeitos atribuídos ao acordo na parcela incontroversa da condenação, nos termos da fundamentação, por ser medida de Direito e pura aplicação de Justiça.”



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista, opina “pelo não conhecimento do recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIOS. NÃO SE APLICA O TEMA 28/RG AO PRESENTE CASO. A ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL É REFLEXA DADA A NECESSIDADE DE PRÉVIO EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. NECESSÁRIO INTERPRETAR CLÁUSULAS CONTRATUAIS ESTIPULADAS ENTRE AS PARTES. SÚMULA 454/ STF. AUSENTE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. 



    PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “Cuida-se de agravo de instrumento tirado de decisão que, em sede de embargos à execução, rejeitou alegação de existência de saldo remanescente em favor dos exequentes, ora agravantes, os quais firmaram acordos referentes aos respectivos créditos de precatórios, nos termos dos Editais 1/2017 e 1/2018 da Câmara de Conciliação de Precatórios da Procuradoria Geral do Município de São Paulo. 



    (...)



    Buscando dar efetividade à norma, o Município de São Paulo editou os decretos 52.011, de 17 de dezembro de 2010 parcialmente revogado pelo Decreto nº 52.312, de 2011 e 51.378, de 2010, a propósito instituindo a Câmara de Conciliação de Precatórios da Procuradoria Geral do Município de São Paulo. 



    Por edital, os titulares de precatórios são convocados para - após análise objetiva dos inscritos-, aderir a possível acordo sobre seus respectivos créditos.



    A natureza jurídica de tais acordos é de transação; contrato nominado, típico, sinalagmático e comutativo, mediante o qual os interessados previnem ou terminam o litígio mediante concessões mútuas, na dicção do art. 840 do Código Civil. Tanto que o § 3º do art. 1º do Decreto 52.312, de 2011, estabelece que Os acordos homologados produzirão efeitos de quitação integral do precatório ou do crédito individual correspondente (g.m.).



    Os credores, a exemplo dos ora agravantes, não são obrigados a transigir. É-lhes lícito aguardar o momento do cumprimento dos precatórios dos quais são titulares, respeitada a ordem cronológica. Desejando fazê-lo, para receber antes, ainda que a menor, deverão observar as regras estabelecidas pela Administração, que hão de ser iguais, uniformes, para todos, sob pena de violação do princípio da impessoalidade. Não há, nisso, ofensa a qualquer direito subjetivo, de força constitucional ou legal.



    Na hipótese, os acordos foram firmados nos termos dos Editais 1/2017 (f. 57/61 destes) e 1/2018 (f. 62/6 destes) que previam expressamente, nas cláusulas 9.2 e 9.3, respectivamente, o reconhecimento de que O pagamento do acordo implicará plena quitação pelo credor (f. 60 e 65 destes).



    Além disso, estabelece a proposta de acordo referente ao precatório de Ordem Cronológica nº 495/2018:



    (...)



    Outrossim, a cláusula 7 da proposta de acordo referente ao precatório de Ordem Cronológica nº 246/2017 estabelece que O pagamento do presente acordo implicará em plena quitação pelo credor e extinção do precatório (f. 570 dos principais).



    Ademais, consoante se verifica a f. 569/70 dos principais, o acordo relativo ao precatório de Ordem Cronológica nº 246/2017 foi protocolado na Procuradoria Geral do Município de São Paulo em 22 de fevereiro de 2018; antes do trânsito em julgado dos embargos à execução sub judice, ocorrido em 11 de setembro de 2018 (f. 462 dos principais). A propósito, a razão dessa forma extraordinária de liquidação é, justamente, reduzir o passivo de precatórios e liquidar as execuções pendentes, desiderato que não se veria atendido acaso limitada a transação a parcela controversa”.



    Nesse contexto, verifica-se que a análise da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, da legislação infraconstitucional pertinente e da interpretação das cláusulas do acordo firmado entre as partes, providências vedadas em sede recursal extraordinária.



    Anote-se que a Corte de origem, no julgamento que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente, ratifica esse entendimento de que a decisão atacada está amparada nas provas dos autos, nos termos do acordo celebrado entre as partes e nos decretos municipais que disciplinam a matéria, in verbis: 



    “(...)



    Aliás, bem analisadas as razões dos presentes embargos em cotejo com as do agravo de instrumento, verifica-se que repisam, mutatis mutandis, os argumentos expendidos nestas, mormente a f. 10/35, os quais já foram abordados no bojo do acórdão embargado. 



    Permite sua leitura concluir que o Decreto 52.312/2011 (art. 1º, § 3º), os Editais 1/2017 (cláusula 9.2) e 1/2018 (cláusula 9.3) e as propostas de acordo referentes aos precatórios de Ordem Cronológica 246/2017 (cláusula 7) e 495/2018 (cláusula 7) estabelecem que o pagamento do acordo implicará a plena quitação pelo credor e a extinção do precatório, não deixando a menor dúvida quanto à abrangência e os efeitos dos referidos acordos. A propósito, a ninguém é dado alegar ignorância da lei. 



    Além disso, as cláusulas 3 e 4 da proposta de acordo referente ao precatório de Ordem Cronológica nº 495/2018 dispõem, respectivamente, que os requerentes aceitam expressamente todos os termos do acordo previstos nos Decretos Municipais 52.011/2010, 52.312/2011, 56.188/2015 e 57.357/2016 e que O advogado abaixo assinado ACEITA expressamente todos os termos deste acordo (...). 



    Nessa senda, não há que se falar em saldo remanescente em favor dos embargantes.”



    Assim, o exame das questões postas pelos recorrentes fogem do campo do recurso extraordinário. Incidência das Sumulas nºs 279, 280 e 454 desta Corte. A propósito:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal, durante a análise do Tema 361, assentou que, diante da ausência de normativo que trate da cessão de créditos de precatórios, devem ser aplicadas as disposições contantes do Código Civil sobre a matéria. Desse entendimento não divergiu o Tribunal de origem. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.340.245/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/4/22).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Artigo 97 do ADCT. Ausência de prequestionamento. Leilão. Bens imóveis. Pagamento com precatórios. Ofensa reflexa. Interpretação do edital. Exame de fatos e provas. Súmulas 279 e 454. 1. O art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), apontado como violado, carece do necessário prequestionamento. A Corte não admite prequestionamento implícito. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da inaplicabilidade da Lei nº 13.778/11 ao caso em tela e da ausência de previsão, no Edital nº 05/2014, da utilização de precatórios vencidos como pagamento para a aquisição de bens públicos oferecidos em leilão, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.011.521/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/3/17).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO PARCELADO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.340.590/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 25/2/22).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Precatórios. Cancelamento. Necessidade intimação da parte. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional reflexa ou indireta. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE nº 1.348.666/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 4/4/22).



    Nesse mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “Pois bem. Sobre o acórdão do TJSP fica evidente a necessidade de prévio exame da legislação infraconstitucional (Código Civil) e da legislação local (Decreto Municipal n. 52.312/2011) para a análise do pleito apresentado no recurso extraordinário, caso em que a alegada violação à Constituição da República é indireta ou reflexa. 



    Também é possível reconhecer a necessidade de interpretação de cláusulas contratuais estipuladas entre as partes, hipótese em que não se admite a interposição de recurso extraordinário consoante prevê o enunciado n. 454 da súmula desse e. STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’”.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente